Tribunal: STF
Processo: RE 84511
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
FIRMOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ENTENDIMENTO DE QUE A
EXIGÊNCIA DO ICM PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL, QUE ABSORVA
AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO, NÃO BASTANDO, PARA TANTO, MERO
DECRETO. DECRETO DO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA - 'E' N. 2.753, DE
27/03/69 - EDITADO PELO EXECUTIVO, NÃO TEM EFICACIA PARA AUTORIZAR A
COBRANÇA DO REFERIDO IMPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.